Tribunal: TJPA
Processo: 0803725-25.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803725-25.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA DO CARMO SOUSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO SUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeiro grau, a qual determinou a realização de exame de cintilografia óssea em favor da parte agravada, Maria do Carmo Sousa do Nascimento. O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, alegando afronta ao princípio da colegialidade e aos artigos 1.009 e 1.011 do CPC. Argumenta, ainda, que a obrigação imposta na sentença foi cumprida, configurando a perda superveniente do objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático do recurso em face do princípio da colegialidade; e (ii) determinar se a realização do exame médico pela parte agravada configura perda superveniente do objeto da ação, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático de recursos é permitido quando a decisão impugnada está alinhada à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, nos termos do artigo 932 do CPC e do artigo 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4.O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda para garantir a efetivação do direito à saúde.

5.O cumprimento espontâneo da obrigação pelo ente público após a determinação judicial não caracteriza a perda do objeto da ação, uma vez que a decisão judicial mantém sua eficácia para assegurar o direito fundamental à saúde e prevenir futuras omissões.

6.Não havendo argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O julgamento monocrático de recursos é admissível quando a decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, nos termos do artigo 932 do CPC e do regimento interno do tribunal.

2.A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer deles ser demandado.

3.O cumprimento da obrigação pelo ente público após determinação judicial não configura a perda do objeto da ação, sendo necessária a manutenção da decisão para assegurar a efetividade do direito à saúde.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, 1.009, 1.011 e 485, VI; RI/TJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Castanhal
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação por ele apresentada, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, que determinou a realização do exame de cintilografia óssea em favor da parte recorrida,
Maria do Carmo Sousa do Nascimento, ora agravado.

Em suas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, que a decisão agravada é nula, pois aduz que a apelação interposta deveria ter sido julgada pelo órgão colegiado e não monocraticamente. Afirma que a decisão monocrática proferida viola o disposto nos artigos 1.009 e 1.011 do CPC. Sustenta que a colegialidade das decisões em segundo grau de jurisdição é um princípio basilar do direito processual, sendo a decisão singular uma exceção que deve ser interpretada restritivamente.

Além disso, o ente municipal sustenta que a obrigação de fazer imposta na sentença já foi cumprida, visto que a parte autora realizou o exame de cintilografia óssea. Dessa forma, aduz que há evidente perda superveniente do objeto da ação, tornando desnecessária a continuidade do processo.

Argumenta que o processo judicial deve se encerrar quando a obrigação determinada já foi espontaneamente cumprida, sob pena de se gerar um dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarga do Poder Judiciário. Aponta que a manutenção da sentença, mesmo após o cumprimento da obrigação, afronta os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Diante dos fundamentos apresentados, requer o provimento para que seja reformada a decisão agravada, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista a perda do objeto da ação. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer que seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado da Turma, e reconhecendo a nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade e às normas processuais aplicáveis.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 21858539).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Inicialmente, sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15. Ocorre que o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"
Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores." (grifo nosso).

É essencial destacar que a modalidade de julgamento monocrático se fundamenta em precedentes dominantes da Suprema Corte, inserindo-se no âmbito da autonomia dos tribunais. Ademais, está plenamente alinhada com as disposições do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o artigo 21, inciso XX, § 1º. Vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade do julgamento monocrático, uma vez que tal procedimento está em consonância com a legislação processual vigente e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos demais argumentos do mérito, destaco que na referida decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a tratamentos de saúde.

Com efeito, “
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855178, sob a sistemática da repercussão geral, a responsabilidade solidária dos entes federados é incontestável, podendo o cidadão pleitear seu direito à saúde em face de qualquer deles, destaco ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Por fim, considerando que se trata do direito à saúde, um direito social inserido entre as garantias fundamentais da Constituição Federal, é dever dos recorrentes assegurá-lo, independentemente da existência de previsão orçamentária específica. Para reforçar esse entendimento, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais.

V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.

VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais. (...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

..........................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...)

3.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010
.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

No presente caso, restou devidamente comprovada a necessidade do exame de cintilografia óssea para viabilizar o tratamento médico adequado da parte agravada.

Quanto aos argumentos da perda superveniente do objeto da ação, destaco que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o cumprimento espontâneo da obrigação pelo ente público, após determinação judicial, não configura a perda do objeto da demanda.

A manutenção da decisão judicial é essencial para garantir a efetiva tutela do direito à saúde e prevenir futuras omissões por parte do ente público. Assim, considerando que a obrigação imposta na sentença somente foi cumprida após a intervenção judicial, não há fundamento para a extinção do processo sem resolução de mérito.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025